Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. IMPORTADO. ULTOMIRIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
1. Incide a multa fixada, se demonstrada a demora injustificada no cumprimento da ordem cominatória.
2. A majoração da multa, sem evidência de omissão deliberada, apenas desvirtua a medida coercitiva e implica em enriquecimento sem causa do beneficiário.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.